Tribunal: TJES
Processo: 0001043-27.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001043-27.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. POSSE DA
RES FURTIVA
. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA AFASTADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 75 dias-multa, em razão da subtração de cartões bancários e de transporte de funcionários de clínica médica, mediante ardil consistente em se passar por médico residente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide o princípio da insignificância diante do reduzido valor dos bens subtraídos; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para sustentar a condenação; (iii) verificar a adequação da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iv) determinar a possibilidade de afastamento da agravante da reincidência; e (v) definir a fração aplicável à causa de diminuição relativa à tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se o princípio da insignificância, pois a conduta revela premeditação, emprego de fraude para acesso a ambiente restrito, pluralidade de vítimas e potencial lesivo relevante, especialmente em razão da natureza dos bens subtraídos.

4. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por documentos oficiais, enquanto a autoria se evidencia por um conjunto probatório harmônico, formado por depoimentos judiciais e pela apreensão da res furtiva em poder do réu.

5. Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, revelam-se idôneos quando coerentes entre si e alinhados aos demais elementos dos autos.

6. A exasperação da pena-base mostra-se legítima diante da existência de circunstâncias concretas que extrapolam o tipo penal, notadamente o modus operandi fraudulento e a atuação em ambiente de trabalho das vítimas.

7. A condenação anterior, extinta há mais de 10 anos, perde a aptidão para caracterizar reincidência ou maus antecedentes, em respeito aos limites temporais fixados pela jurisprudência e à vedação de perpetuidade dos efeitos penais.

8. O iter criminis amplamente percorrido, com efetiva subtração dos bens e tentativa de ocultação, justifica a incidência da fração intermediária de redução pela tentativa, diante da proximidade da consumação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A reprovabilidade concreta da conduta, evidenciada por fraude e pluralidade de vítimas, afasta a aplicação do princípio da insignificância. 2. Depoimentos policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a sustentar condenação penal. 3. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias exige fundamentação concreta baseada no modus operandi. 4. Condenações extintas há mais de 10 anos não configuram reincidência nem maus antecedentes. 5. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis, sendo adequada a redução intermediária quando a execução se aproxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II, 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 59, 61, I, 64, I, 90, e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg-AREsp 3.075.799/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 03.03.2026; STF, Tema 150 de Repercussão Geral; STJ, REsp 1.702.028/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001043-27.2025.8.08.0024

APELANTE: EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

em face da r. sentença de ID 19126849, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 19126851, a defesa pugna, em síntese,
(i)
a absolvição por atipicidade material, invocando o princípio da insignificância em razão do reduzido valor dos bens; ou, subsidiariamente,
(ii)
a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que a condenação se baseou apenas nos depoimentos de policiais militares, sem a oitiva da vítima principal.

Além disso, requer
(iii)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
(iv)
o decote da agravante da reincidência; e
(v)
a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 19126853, pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja afastada a reincidência.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19347627, no mesmo sentido.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia (ID 19125723) que:

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 08 de maio de 2025, por volta das 08h01min, na rua Eugênio Neto, no bairro Praia do Canto, município de Vitoria/ES, na Clínica de Diagnostico Med Sênior, o ora denunciado, EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, 06 (seis) cartões bancários e de transporte das vítimas Lidiane Teixeira Thompson, Emerson Leonardo Jr, Rafaela Lemos Corona, Isadora O Carneiro (vide BU e Auto de Apreensão).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado EDUARDO, com prévias intenções criminosas, usando de artifício ainda não apurados, adentrou Clínica de Diagnostico Med Sênior e, circulando pelos três andarem do estabelecimento, subtraiu, de dentro das bolsas dos funcionários que ali trabalhavam, 06 (seis) cartões, pertencentes às vítimas acima mencionadas.

Consta, também, no IP que, logo depois, policiais militares receberam a comunicação de ocorrência do furto via CIODES, com descrição de um indivíduo que invadiu a clínica Med Sênior, localizada na rua Eugênio Neto no bairro Praia do Canto, município de Vitoria/ES e que já se encontrava detido pelos funcionários da clínica.

Na sequência, ao chegarem ao local, os PMs fizeram contato com a técnica de Radiologia Lidiane Teixeira Thompson, que relatou ter encontrado uma pessoa estranha (posteriormente identificada como EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA), dizendo ser um médico residente, o que gerou estranheza devido aos seus trajes curtos e esportivos inadequados para um médico além de apresentar um comportamento estranho, motivo pelo qual alertou os demais funcionários que ali estavam, que por sua vez lograram êxito em alcançar e deter o referido meliante.

Informam, ainda, os autos que o denunciado foi “entregue” aos PMs, que, ao realizarem a revista pessoal, encontraram em poder do referido indivíduo parte do bens subtraídos na clínica (cartões diversos, das vítimas).

Insta realçar, por fim, que os demais objetos furtados foram encontrados pelos PMs (após confissão do denunciado) sobre o telhado, (três cartões de GVBUS, IFOOD ELO e VISA DEBIT).

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA o
crime previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal Brasileiro.
[...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da aplicação do princípio da insignificância.

A defesa pugna pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, ao argumento de que os bens subtraídos (cartões de plástico) possuem valor pecuniário irrisório e foram integralmente restituídos às vítimas, não havendo lesão expressiva ao bem jurídico tutelado.

O princípio da insignificância, como se sabe, atua como causa de exclusão da tipicidade material, exigindo, para sua configuração, a presença concomitante de quatro vetores estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Conforme se extrai dos autos, o apelante agiu com evidente premeditação, fazendo-se passar por “
médico residente
” para superar os controles de acesso de estabelecimento de saúde, logrando circular por três andares de acesso restrito aos funcionários,
modus operandi
que revela maior censurabilidade da conduta.

Some-se a isso o fato de a subtração ter atingido o patrimônio de quatro vítimas distintas em seu ambiente de trabalho, circunstância que amplia a gravidade concreta do fato. A natureza dos bens subtraídos, especialmente cartões bancários sujeitos a eventual uso fraudulento, igualmente afasta a tese de inexpressividade da lesão jurídica.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. [...] condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, por furto de uma jaqueta avaliada em R$ 210,00. A defesa recorreu pedindo absolvição por atipicidade material da conduta, ou, subsidiariamente, reconhecimento da tentativa e fixação de regime aberto. [...] III. Razões de Decidir
3. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reprovabilidade da conduta, que envolveu premeditação e astúcia.
4. O regime inicial semiaberto foi mantido em razão da reincidência específica do réu, não sendo socialmente recomendável a fixação de regime mais brando. lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A reprovabilidade da conduta afasta a aplicação do princípio da insignificância.
[...]

(TJSP; ACr 1525100-38.2024.8.26.0228; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira; Julg. 18/04/2025) -destaquei.

Nesse cenário, não há espaço para o reconhecimento da bagatela, pois não se pode considerar insignificante conduta praticada mediante invasão preordenada de ambiente hospitalar, que culminou na subtração de seis cartões, inclusive de crédito, de vítimas diversas.

II. Da alegação de insuficiência probatória.

Superada a tese, a defesa aduz a fragilidade probatória, afirmando que o decreto condenatório repousa exclusivamente na palavra dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Contudo, após uma análise exauriente de todos os elementos contidos nos autos, entendo que a irresignação do recorrente não merece prosperar.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a
materialidade
delitiva restou demonstrada, notadamente através
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 02);
(ii)
do Auto de Apreensão (pág. 15);
(iii)
do Boletim de Ocorrência Unificado nº 57985643 (págs. 20/25); e
(iv)
do Relatório de Inquérito Policial (págs. 42/48); todos acostados ao ID 19125714.

No que se refere à
autoria
do delito, verifica-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente, sobretudo pelos depoimentos prestados em sede judicial, corroborados com as demais provas produzidas. Veja-se:

[PM/ES – Patrick Mattos Sant’ana – ID 19126844]

PM/ES Patrick Mattos:
A gente chegou só para fazer o atendimento, já tinha desenrolado os fatos, a gente prestou mais o apoio ao cidadão que tinha sido detido lá pelos segurança do estabelecimento. Ele tinha se acidentado,
parece que ele furtou os cartões e tentou fugir quando eles localizaram ele lá dentro, que ele estava se fingindo ser um médico residente, dizia ele.
Aí ele correu, não é para o telhado mas para o segundo piso, aí ele pulou de lá tentando escapar, aí ele caiu de cara no piso inferior e se acidentou o nariz. [...]

Ministério Público:
O senhor sabe se as vítimas do furto reconheceram lá no local a pessoa que pulou e se machucou lá como sendo a pessoa que tinha se apresentado como supostamente um residente?

PM/ES Patrick Mattos:

Positivo, positivo. Até uma era que tinha até visto ele lá, aí percebeu que ele não trabalhava ali, que ela trabalhava no mesmo andar. Quando ela viu ele, acho que ela gritou, viu que ele tinha entrado ali, aí ele correu.
[...] -destaquei

[PM/ES – Antônio Benedito do Santos Netto – ID 19126844]

PM/ES Antônio Benedito:
Nós fomos acionados que tinha um cidadão, um indivíduo, esse tal de Eduardo, detido, né, por funcionário. A guarnição quando chegou no local foi feito contato com a funcionária lá. Eu não recordo se era Lidiane. Lidiane, eu acho que é a funcionária de radiologia.
Ela informou que tinha um cidadão com um traje inadequado no corredor da clínica, com um traje de médico residente, um jaleco branco.
Como ela suspeitou desse cidadão, o que ela fez? Ela chamou os demais funcionários. Assim que os funcionários chegaram, ele largou uma bolsa preta no corredor e fugiu. Diz que ele fugiu, ele pulou do segundo andar, foi pular, caiu lá do segundo andar, caiu, lá onde ele estava, até o segundo andar, e fraturou o nariz.
Quando chegaram a guarnição, foram encontrados três cartões no bolso dele.
Aí a funcionária entendeu que esse Eduardo já tinha entrado na clínica antes da chegada dela, porque quando ela falta da bolsa dela, disse que estava faltando,
ele mesmo falou que tinha furtado a bolsa
, aí quando eles foram até o terceiro andar, encontraram a bolsa dela em cima do telhado, um documento dela espalhado e ela deu falta de três documentos. Quando a guarnição fez a revista nele, foram encontrados os três cartões dela.
Aí foi levado para o hospital e ficou sob escolta médica lá.

Ministério Público
: Então, antes de sair da clínica, ele dispensou uma bolsa de alguém que ele havia pego dentro da clínica, foi isso?

PM/ES Antônio Benedito:
Não, não. Na clínica, quando os funcionários chegaram, ele dispensou uma bolsa, a bolsa dele, né?
Nessa bolsa tinham os cartões lá de outras pessoas.
[...]

Ministério Público:
Tá, e no bolso dele tinham três cartões, é isso?

PM/ES Antônio Benedito:
Isso, e os três cartões eram da funcionária. [...]
- destaquei.

Não prospera, nesse sentido, a alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Antônio Benedito dos Santos Netto e Patrick Mattos Sant’Ana, tendo em vista que, ouvidos sob o crivo do contraditório, ambos confirmaram de forma harmônica a dinâmica dos fatos, relatando que atenderam à ocorrência via CIODES e encontraram o réu já contido por funcionários do local.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Também consta salientar que, no momento da abordagem, o apelante estava na posse direta de parte da
res furtiva
e, em confissão informal, indicou aos policiais o local exato em que havia ocultado os demais cartões — sobre o telhado da clínica, para onde se dirigiu em frustrada tentativa de fuga.

Sob essa premissa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.

POSSE RECENTE DA RES FURTIVA.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado. [...] III. Razões de decidir a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por conjunto probatório robusto e harmônico, composto por: A) confissão extrajudicial detalhada de um dos réus; b) apreensão recente da Res furtiva no veículo utilizado pelos agentes; c) depoimentos judiciais de policiais militares; d) relato da vítima e documentação de apreensão e restituição dos bens.
A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos, sobretudo quando detalha o modus operandi e a divisão de tarefas entre os agentes.
[...]

A posse recente e injustificada da Res furtiva constitui indício relevante de autoria em crimes patrimoniais.

Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório, possuem eficácia probatória, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos.
Inviável, portanto, a absolvição por insuficiência probatória. [...] Tese de julgamento:
A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova, possui valor probatório apto a sustentar a condenação penal. A posse recente e injustificada da Res furtiva constitui indício relevante de autoria nos crimes patrimoniais.
[...]

(TJMS; ACr 0908100-66.2024.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elizabete Anache; DJMS 16/04/2026; Pág. 239) - destaquei.

Do mesmo modo, não fragiliza o conjunto probatório o fato de a testemunha Lidiane Teixeira Thompson não ter sido ouvida em juízo, porquanto tal circunstância não afasta a solidez do flagrante nem a apreensão dos bens em poder do réu.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e convergente, não havendo que se falar em ausência de provas ou em dúvida que autorize a absolvição.

III. Da dosimetria.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
e as
circunstâncias
, pelos seguintes fundamentos (ID 19126849):

“(...) A reprovabilidade da conduta (
culpabilidade
), aferida pelo grau de censura que recai sobre o agente, é exacerbada. O réu se fez passar por “médico residente” para adentrar a clínica, um local de trabalho, e subtrair bens de quatro vítimas em diferentes andares. Tal modus operandi revela maior grau de premeditação e dolo, ultrapassando o dolo inerente ao tipo penal.

O réu possui uma
condenação criminal
transitada em julgado pelo crime de Tráfico de Drogas (processo de n° 0015704-37.2005.8.08.0048). Esta condenação não será utilizada nesta fase, pois será reservada para a análise da reincidência na segunda fase, sob pena de bis in idem.

Não há elementos concretos nos autos para aferir sua
conduta em seu meio social
, familiar ou profissional, devendo ser considerada neutra.

Ausentes elementos técnicos nos autos para aferir a
personalidade
do agente.

Os
motivos
são próprios do crime de furto (lucro fácil e enriquecimento ilícito), não merecendo maior valoração.

O delito foi praticado mediante

fraude/artifício (fingir ser médico residente) e em um local de trabalho (clínica)
, o que aumenta o grau de vulnerabilidade das vítimas e a intranquilidade social. Além disso, a subtração atingiu quatro vítimas distintas no mesmo contexto fático.

Os bens foram recuperados e restituídos, de modo que as
consequências
materiais foram minimizadas, mas o prejuízo moral (ter bens furtados em seu local de trabalho) é inerente.

A vítima não contribuiu para a prática delitiva.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a
PENA-BASE em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO e 125 (CENTO E VINTE CINCO) DIAS-MULTA
no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Não há atenuantes a serem consideradas. [...]”

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Nessa perspectiva:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO E CONCURSO DE PESSOAS NA CULPABILIDADE.
QUALIFICADORA SOBRESSALENTE. BIS IN IDEM. REGIME INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
5. A terceira seção, no tema repetitivo n. 1.318 (RESP n. 2.174.028/al), firmou entendimento de que a premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade (art. 59 do Código Penal), desde que não constitua elementar do tipo penal nem seja pressuposto de agravante ou qualificadora, e que a exasperação da pena-base exige fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta.
6. No caso concreto, a premeditação não integra o tipo do art. 155, § 4º, do Código Penal nem se confunde com as qualificadoras de destreza ou concurso de pessoas, sendo demonstrada por elementos concretos: Deslocamento dos agentes de diferentes unidades da federação até o local do evento, atuação coordenada em festa com grande aglomeração, múltiplos furtos (40) e apreensão de 30 aparelhos celulares, o que legitima a negativação da culpabilidade em aderência ao tema n. 1.318. 7. Não há bis in idem, porque a destreza foi utilizada como qualificadora para tipificar o furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), ao passo que o concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, qualificadora sobressalente), em conjunto com a premeditação, serviu de fundamento autônomo para agravar a culpabilidade na primeira fase, com substratos fáticos distintos e fundamento compatível com a jurisprudência que admite a migração de qualificadora sobressalente para a primeira fase, desde que haja motivação específica.[...] Tese de julgamento:
1. A premeditação pode fundamentar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria (art. 59 do Código Penal), desde que não constitua elementar ou requisito de qualificadora ou agravante e haja fundamentação concreta acerca da maior reprovabilidade da conduta, nos termos do tema repetitivo n. 1.318.
[...]

(STJ; AgRg-AREsp 3.075.799; Proc. 2025/0355373-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 03/03/2026; DJE 09/03/2026) – destaquei.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

Na hipótese, denota-se que foram utilizados elementos concretos extraídos das peculiaridades dos respectivos atos, que de fato extrapolam o previsto no tipo penal.

Destaca-se a escolha do acusado de se passar por profissional da saúde para obter acesso às áreas restritas, bem como a prática delitiva perpetrada contra funcionários em seu próprio ambiente de trabalho, circunstâncias que evidenciam maior censurabilidade da conduta e acentuam seu grau de reprovabilidade.

Superadas tais questões, no tocante à
segunda fase
da dosimetria, verifica-se que o magistrado de origem agravou a reprimenda ao reconhecer a reincidência com fundamento em condenação pretérita do apelante.

Contudo, compulsando detidamente os autos do processo de execução penal (nº 0011781-61.2012.8.08.0014) e a respectiva sentença de extinção da pena a ele acostada, extrai-se que o réu foi agraciado com o benefício do livramento condicional em 30 de maio de 2012, referente a uma pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses.

Nos termos do artigo 90 do Código Penal, expirado o prazo do livramento condicional sem revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Assim, embora a decisão que declarou a extinção da punibilidade tenha sido proferida apenas em 29 de fevereiro de 2016 (isto é, há mais de 10 anos), é assente que referido provimento possui natureza meramente declaratória, produzindo efeitos retroativos à data do efetivo término do período de prova, o qual, de forma inequívoca, consumou-se há mais de uma década.

Considerando que o novo fato delituoso em julgamento foi perpetrado em 08 de maio de 2025, infere-se, de forma inequívoca, que entre o efetivo cumprimento da sanção anterior e a prática da nova infração transcorreu lapso temporal superior a 10 (dez) anos.

Nesse diapasão, sob a inafastável ótica do Tema 150 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, a valoração de condenações pretéritas submete-se a limites temporais pautados na razoabilidade e na vedação às penas de caráter perpétuo.

Alinhando-se a tal preceito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.702.028-SP, fixou balizas objetivas acerca da flexibilização dos antecedentes, firmando o entendimento de que condenações extintas há mais de 10 (dez) anos não apenas perdem o condão de configurar a reincidência (art. 64, I, do CP), como também se tornam imprestáveis para negativar a pena-base a título de maus antecedentes (art. 59 do CP), operando-se o
direito ao esquecimento
na esfera penal.

Destarte, o afastamento da agravante da reincidência é medida de rigor.

Na
terceira fase
da dosimetria, incide a causa geral de diminuição relativa à tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Embora a defesa postule a aplicação da fração máxima, entendo correta a adoção da fração intermediária de 1/2, tal como fixado na r. sentença.

Sabe-se que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Na hipótese, o apelante logrou subtrair os bens, evadir-se do cômodo e, em estágio avançado de execução, ocultar parte da
res furtiva
no telhado do prédio, não alcançando a consumação apenas em razão da perseguição empreendida pelos funcionários.

Acerca da temática:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. TEMA 585/STJ. TENTATIVA.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO CONFORME ITER CRIMINIS.
REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado por furto qualificado tentado CP, art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II), fixando pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 29 dias-multa; a defesa requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas (para enquadramento no art. 155, caput, c/c art. 14, II), a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e a fixação de honorários ao defensor dativo. [...] III. Razões de decidir [...]
8. A fração de diminuição pela tentativa deve guardar correspondência com o iter criminis, e a execução avançada (subtração em curso, Res acondicionada e interrupção por surpresa) legitima a redução em 1/2 (CP, art. 14, II).
9. O regime inicial semiaberto preserva-se, apesar da pena inferior a 4 anos, em razão da reincidência e da circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §§2º, b, e 3º, c/c art. 59), sem possibilidade de agravamento por ausência de recurso ministerial. [...] Tese de julgamento: 1. A qualificadora do concurso de pessoas no furto incide quando a prova oral, ainda que sem identificar o comparsa, demonstra de forma segura a atuação conjunta de ao menos dois agentes.
2. A fração de diminuição pela tentativa é fixada conforme o iter criminis, admitindo redução intermediária quando a ex.

(TJMG; APCR 0014491-50.2021.8.13.0515; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 15/04/2026; DJEMG 16/04/2026) – destaquei.

______________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA.
FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS
AMPLAMENTE PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1) apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto (art. 155, §1º, do Código Penal), por três vezes, e por tentativa de furto (art. 14, II, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, insurgindo-se contra a fração de redução aplicada pela tentativa e contra o regime inicial fixado. [...] III. Razões de decidir
3) a fração de redução pela tentativa deve observar a extensão do iter criminis percorrido, sendo inversamente proporcional à proximidade da consumação. 4) no caso, o agente percorre praticamente todo o iter criminis, dirigindo-se ao estabelecimento, selecionando os produtos e tentando efetuar o pagamento com cartão da vítima, sendo impedido apenas no momento final da execução. 5) a não consumação decorre de circunstância alheia à vontade do agente, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução (1/3), em consonância com a jurisprudência do STJ.
6) o regime inicial de cumprimento da pena deve observar o art. 33 do Código Penal, sendo incabível o regime aberto ao réu reincidente. 7) a Súmula nº 269 do STJ admite o regime semiaberto para reincidentes com pena inferior a 4 anos, não autorizando, contudo, a fixação do regime aberto nessas hipóteses. [...] Tese de julgamento:
A) a fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação; b) é adequada a aplicação da fração mínima de 1/3 quando o agente percorre quase integralmente o iter criminis e é impedido por circunstância alheia à sua vontade.
C) o regime inicial aberto é incompatível com a reincidência, sendo cabível, em tais casos, a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. [...]

(TJMS; ACr 0900093- 26.2024.8.12.0053; Dois Irmãos do Buriti; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 16/04/2026; Pág. 137) – destaquei.

Nesse cenário, considerando o avançado desenvolvimento da empreitada criminosa e a proximidade da consumação, revela-se proporcional e adequada a incidência da fração de 1/2 (metade), devendo ser mantida a redução nesse patamar.

Em vista disso, passo ao cálculo dosimétrico.

Na
primeira fase
da dosimetria, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
e
circunstâncias
, mantenho a
pena-base
fixada pelo magistrado, quer seja,
02 (dois) anos de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
.

Na
segunda fase
, afasto a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), e fixo a
pena intermediária
em
02 (dois) anos de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento e incidindo a causa de diminuição relativa à tentativa, prevista no art. 14, II, c/c parágrafo único, do Código Penal, aplico a fração redutora de 1/2 (metade),
e fixo
a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

O regime inicial
semiaberto
deve ser preservado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e a existência de circunstância judicial desfavorável.

Com efeito,
“a reincidência,
as circunstâncias judiciais desfavoráveis
, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão, ao réu reincidente, justificada a adoção do regime inicial
semiaberto, nos termos da Súmula. 269/STJ.”
(STJ; AgRg-AREsp n° 2.385.764/SP 2023/0203405-3; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 21.11.2023)

De igual forma, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao art. 44, III, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena definitiva para
0
1 (um) ano de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.